Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-58.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007365-58.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SALETE BERTE - CPF: 554.524.009-82 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOT - CPF: 444.853.440-53 (RECORRIDO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.105.687/0001-22 (RECORRIDO), DARLAN CARLOT (RECORRIDO), DARLON CARLOT - CPF: 010.678.061-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007365-58.2018.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MARIA SALETE BERTE

Recorrido(s):

GILBERTO CARLOT

MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

DARLAN CARLOT

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A recorrente aduz que “por ser pequena comerciante”, estava passando por dificuldades financeiras, necessitando “realizar troca de cheque com o requerido, não se recordando do valor, porém, afirma que a dívida já foi paga, contudo, as cobranças permanecem, inclusive sendo coagida a assinar termo de confissão de dívida.

Em defesa, argumenta os recorridos que a origem da dívida são cheques emitidos pelo reclamante e que os comprovantes de pagamentos são após o período da confissão de dívida
e que em nada demonstram
a prática de agiotagem, servindo, no máximo, como prova de quitação parcial da confissão de dívida.

Consta ainda, a reclamante e a sua empresa possuíam uma dívida nominal de R$ 23.524,00 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais) com o reclamado e pagou antes da confissão de dívida, de forma “picada”, o valor total de R$ 6.870,00 (seis mil, oitocentos e setenta reais), ao longo de 3 (três) anos.

No entanto, as partes novaram a dívida através do instrumento particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese a alegação de agiotagem, tal prática não restou comprovada.

O Recorrente, não comprovou a incidência de qualquer vício de consentimento, quando de sua assinatura, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Outrossim, quanto à alegação de ser o instrumento originário de agiotagem, verifico que tal não se sustenta, na medida em que a afirmação se encontra divorciada de qualquer lastro probatório.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021